Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722327-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES D E S P A C H O Trata-se de ação de indenização por danos materiais, ajuizada por MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor) em face de BANCO DO BRASIL SA (réu) tendo por objeto o ressarcimento de prejuízo decorrente de uma operação de câmbio que o Banco/apelante teria realizado para conta diversa da informada pelo autor/apelado. Narra, na inicial, que: “A operação de câmbio incorreta foi executada com os seguintes valores (anexo 008): 1) Valor a ser transferido: $20.000,00 dólares, no valor de moeda nacional de R$ 114.681,33 2) Valor de IOF: R$ 1.261,49 reais. Comparando-se os dados da conta corrente de destino da operação de câmbio do AUTOR (anexo 005) com os dados de envio inseridos pela RÉ (anexo 008), observa-se que a RÉ preencheu incorretamente os dados de transferência, que resultou na transferência do valor para conta diversa da informada pelo AUTOR, causando prejuízo a este, conforme destacado a seguir:” (ID 69346163 – Pág. 3) Pela sentença de ID69346202, reconhecida a falha do serviço e, diante do não ressarcimento administrativo da quantia, os pedidos foram julgados integralmente procedentes. Nesta sede, o Banco/apelante defende, entre outras teses, a perda do objeto, uma vez que “recebeu retorno da área responsável, tendo sido informado pelo Citibank que, no dia 26/09/2024, fez o crédito na conta corrente correta no Uruguai.” (ID69346204 – Pág.5) Em contrarrazões, MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor) afirma, em suma, que “É evidente a incongruência da argumentação apresentada. O próprio Banco do Brasil demonstrou-se incapaz de informar sua gerente, bem como de instruir sua defesa com os fatos relativos à suposta transferência do valor para o Banco do Apelado no Uruguai, inviabilizando, inclusive, a solução administrativa do seu erro. ” (ID69346310 – Pág. 8) Elabora, ao final, proposta de acordo: “VII. DA PROPOSTA DE ACORDO Somente o Apelante pode determinar se houve valor transferido erradamente para o Apelado por banco que supostamente usa como intermediário (Citibank) estando em sua alçada resolver a confusão e solucionar o problema consertando seu erro. Ressaltando, quanto a questão da conta do Citibank para qual o valor foi inicialmente transferido, que o Apelante, inicialmente, conforme declaração da gerente de contas e conforme afirmado em contestação, afirmava pertencer ao Apelado, mudando sua narrativa, em sede de apelação, para afirmar que a referida conta era usada para intermediar a operação de câmbio e que o Citibank era usado como um banco intermediário. Assim, o Apelando aceita duas hipóteses de acordo: 1a hipótese) Que o Apelante desfaça seu erro, estornado o valor que diz ter transferido, através do Citibank, para a conta do Apelando no Brasil (conta de origem do valor), arcando com os danos emergente e custos operacionais, abrindo mão o Apelado, em contrapartida, da sucumbência; 2a hipótese) Que o Apelante forneça documentação que comprove a movimentação para a conta do Apelado no Uruguai, em português e em espanhol, indicando a origem lícita do valor, arcando com os danos emergente e custos operacionais, abrindo mão o Apelado, em contrapartida, da sucumbência, mas sendo indenizado no valor de 10% da causa, pelo erro do Apelante de ter transferido erroneamente 20 mil dólares a mais do que o acordado.” (ID69346310 – Pág. 13) Pelo despacho de ID69509652, BANCO DO BRASIL SA (réu/apelante) foi instado a se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões. No entanto, pela petição de ID69837174, apenas ratificou “integralmente as razões de apelação expostas.”, nada mencionando sobre a proposta de ajuste. Pelo despacho de ID69912923, determinada a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau para a tentativa de conciliação/mediação. Os autos retornaram a esta instância, certificado que “foi decidido no âmbito administrativo deste Tribunal - PA SEI 0002515/2025 o bloqueio da pauta do 1o NUVIMEC/CEJUSC pelo período de 90 (noventa) dias a contar de 1o de fevereiro de 2025 em razão de reestruturação interna. (..)” – certidão – ID69941735. Transcorridos os 90 dias, em 01/05/2025, MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor/apelado) requereu “tutela de urgência incidental” para que o Banco/apelante realize o desbloqueio “das operações de câmbio do APELADO, no mínimo no valor de US$ 228,00 dólares imediatamente, e de US$ 210,00 dólares para os meses subsequentes.” para cumprir suas obrigações fiscais e legais no Uruguai, em especial, o pagamento de honorários contábeis no valor mensal de US$ 210,00 (duzentos e dez dólares). Aduz: “(...) em razão de erro operacional cometido pela APELANTE, ao realizar uma transferência indevida no valor de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares) da conta do APELADO para uma conta no exterior, comprometeu o seu limite anual autorizado para operações cambiais, que foi extrapolado. Como consequência direta, houve o bloqueio das transações internacionais vinculadas ao CPF do APELADO, impedindo-o de efetuar o pagamento referente ao mês de abril, conforme se verifica pelo comprovante anexo (Anexo II), no qual foi [sic] acrescidos os juro [sic] de $18,00 dólares. É imprescindível que o APELADO possa cumprir regularmente suas obrigações no Uruguai, especialmente aquelas contraídas com seu contador. Para tanto, faz-se necessário o imediato desbloqueio de suas operações de câmbio, ao menos no valor de US$ 228,00 dólares imediatamente, e de US$210,00 dólares para os meses subsequentes, de modo a viabilizar a continuidade dos pagamentos essenciais. ” Requer: “A concessão liminar da tutela de urgência, nos termos do §2o, ab initio, do artigo 300, do CPC, determinando ao APELANTE, o imediato desbloqueio das operações de câmbio internacional da conta de titularidade do Apelante, ao menos no US$ 228,00 dólares imediatamente, e de US$ 210,00 dólares para os meses subsequentes, para viabilizar o cumprimento de obrigações mensais no exterior.“ Apresentou os comprovantes de transferência bancária relativos aos meses de agosto de 2024 a março de 2025 na importância de U$210,00 para “MONGOY SRL” (ID71315322), bem como o boleto de ID 71315323 emitido por “grupodelsur” na importância de U$228,00 com vencimento em 25/04/2025. Ante o exposto, em atenção aos artigos 9 e 10, CPC, intime-se o BANCO DO BRASIL SA (apelante/réu) para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a pretensão de desbloqueio deduzida em caráter de urgência. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora